Tribunal: STJ
Processo: 2057701-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969520 - SP(2025/0225494-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DANIEL PACIFICO SENA DE ANDRADE - RJ137973
AGRAVADO
: SHS LOCACAO DE BENS LTDA
AGRAVADO
: EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA BONIZZONI DE ALCANTARA - SP317105
ANA CAROLINA BEBBER - SP297693
MARIANA RICON - SP277504
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Recuperação Judicial.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 634ae023-10b9-4e46-9040-7bb48caa84ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969520 - SP (2025/0225494-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DANIEL PACIFICO SENA DE ANDRADE - RJ137973
AGRAVADO
: SHS LOCACAO DE BENS LTDA
AGRAVADO
: EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA BONIZZONI DE ALCANTARA - SP317105
ANA CAROLINA BEBBER - SP297693
MARIANA RICON - SP277504
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Recuperação Judicial.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GX EMPREENDIMENTOS LTDA
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial..

recuperação judicial proposta por SHS LOCAÇÃO DE BENS LTDA e
Ação:
OUTRAS, na qual requer a homologação e cumprimento de proposta de
arrematação de imóvel, com expedição de carta de arrematação e discussão sobre
multa por suposto descumprimento de prazo e forma de pagamento.
indeferiu a expedição da carta de arrematação
Decisão interlocutória:
e impôs multa de 10% (dez por cento), fixada em R$ 201.000,00 (duzentos e um mil
Documento eletrônico VDA52806544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: c5c88966-1134-4181-ab27-ccd6008bbc14

reais), em razão de alegado descumprimento do prazo e do modo de pagamento
previstos no edital.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pela agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 353):

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Decisão que impôs multa à agravante em função do
descumprimento de proposta de arrematação de bem imóvel, e indeferiu a expedição
da respectiva carta Multa acertadamente imposta Agravante que descumpriu o prazo
e o modo de pagamento Câmara que já reconheceu, em sede de agravo regimental, o
descumprimento da proposta e a arguição tardia da nulidade por vício na intimação
Autorizada, apenas, a expedição da carta de arrematação Pagamento do preço de
forma parcelada que não impede sua expedição
§1o do CPC Precedentes
Art. 895,
Agravo provido em parte.

conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial devido à vedação ao reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 7/STJ.
alega que a
não incide porque se discute
Agravo interno:
Súmula 7/STJ
nulidade de intimação à luz do
§ 5o, do CPC, decisão surpresa (arts. 9o e 10
art. 272,
do CPC) e ausência de previsão editalícia de multa, sendo matéria exclusivamente de
direito. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo TJ/SP não demandaria o reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar o recurso
interposto pela agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 354-355, grifo nosso):

Interposto agravo regimental, este foi recentemente desprovido pela Câmara.
Documento eletrônico VDA52806544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: c5c88966-1134-4181-ab27-ccd6008bbc14

Reconheceu-se, então, que havido o descumprimento do prazo e da forma correta
para pagamento. Ademais, afastou-se a alegação de vício na intimação e de decisão
surpresa, consideradas verdadeiras nulidades de algibeira apontadas pela agravante.
Repisam-se, aqui, as razões do voto do I. Des. J. B. Paula Lima, ao qual este relator, no
julgamento, acedeu:
“A decisão que homologou a proposta de arrematação do “Imóvel
Jacarepaguá” foi publicada no dia , encerrando-se o prazo
para
07/12/2023
eventuais objeções em (fls. 77892/77909 dos autos de
origem).
14/12/2023
Decorrido tal prazo, o arrematante deveria comprovar o pagamento
do sinal em 24 horas, na conta das recuperandas, nos termos do edital, isto é,
em .
O arrematante depositou judicialmente o valor do sinal e da
18/12/2023
comissão do leiloeiro na data de - R$ 603.000,00 e R$ 98.992,50, 21/12/2013
respectivamente.
Naquela oportunidade nada alegou a respeito de eventual ausência
de intimação da decisão de fls. 77892/77909 dos autos de origem, questão
levantada somente neste recurso.
Contudo, a arguição tardia da nulidade, somente depois da ciência
de decisão desfavorável e quando patente o conhecimento do referido vício
muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é
rechaçada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a respeito da “decisão surpresa”, o E. Desembargador
Fortes Barbosa elucida que tal alegação “tornou-se a reiteração de um lugar
comum, um modismo desvinculado do conteúdo efetivo dos atos processuais,
que parte de uma interpretação equivocada da regra adjetiva invocada, como se
a falta de efetivo conhecimento das normas positivadas pudesse ser admitida e
premiada ou subsistisse o dever de um anúncio prévio e relativo à futura
composição do “decisum” a ser pronunciado. A regra inserida em dito artigo 10
do CPC de 2015 volta-se, primordialmente, para atuação de ofício e para as
questões de fato, cabendo, feita exceção a hipóteses explícitas (tal qual aquela
de prescrição ou decadência), continuar aplicando os princípios e as regras
componentes do ordenamento jurídico aos casos concretos, como sempre foi e
será.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2060747-76.2023.8.26.0000; Relator (a):
Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
.
14/09/2023;
14/09/2023)
No caso em apreço, diante do incontroverso descumprimento do
prazo para o pagamento do sinal, somado à realização do depósito judicial ainda
mais durante o período do recesso forense, é de rigor a manutenção da decisão
atacada.”
Pois, a esta altura, só resta reafirmar as razões já acolhidas pela Câmara, para manter
a multa imposta na origem.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52806544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: c5c88966-1134-4181-ab27-ccd6008bbc14

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52806544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: c5c88966-1134-4181-ab27-ccd6008bbc14

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.520 / SP
Número Registro: 2025/0225494-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11138022320188260100 20577014520248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DANIEL PACIFICO SENA DE ANDRADE - RJ137973
AGRAVADO
: SHS LOCACAO DE BENS LTDA
AGRAVADO
: EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA BONIZZONI DE ALCANTARA - SP317105
ANA CAROLINA BEBBER - SP297693
MARIANA RICON - SP277504
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GX EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DANIEL PACIFICO SENA DE ANDRADE - RJ137973
AGRAVADO
: SHS LOCACAO DE BENS LTDA
Documento eletrônico VDA54006316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: b5805589-5624-4ef5-8bf1-02b5df4df069

AGRAVADO
: EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA BONIZZONI DE ALCANTARA - SP317105
ANA CAROLINA BEBBER - SP297693
MARIANA RICON - SP277504
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
MATHEUS SILVA SOARES - SP524472
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: b5805589-5624-4ef5-8bf1-02b5df4df069